Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ANÔNIMA DEMANDANTE. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. AUSÊNCIA DE EXAME PELO JUÍZO SINGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual, nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso a autora não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos da norma estabelecida no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Na situação concreta a sociedade anônima apelante formulou requerimento de expedição de ofícios às concessionárias de serviço púbico com a finalidade de obter o endereço atualizado da demandada. 3.1. Ocorre que o Juízo singular não apreciou o aludido requerimento, tendo proferido diretamente a sentença ora recorrida.
4. A extinção da relação jurídica processual antes de esgotados os meios possíveis para citação da ré evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual, sobretudo após o insucesso de uma única tentativa de citação.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.